Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-35.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003149-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 896.855.041-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003149-35.2022.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maria Conceição Da Silva

Parte Recorrida(s):
Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/12/2022

Ordem na pauta:
53

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– CONTRATO ASSINADO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não foi notificada acerca da cessão realizada, de modo que a inserção da dívida nos órgãos de proteção creditícia é ilegítima e a sentença hostilizada deve ser reformada a fim de que seja declarada a inexigibilidade do respectivo débito e o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido
comprova a existência de relação jurídica entre o recorrente e Cartão Marisa, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, por meio de contrato de adesão e demais documentos contidos no ID. 81929797 e 81929796.

4.

Além disso, a empresa recorrida apresenta termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

5.

Imperioso destacar também que a tese do recorrente de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada não merece prosperar, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

6.

Nesse sentido, vide entendimento desta e. Turma Recursal no julgamento do recurso de n. 1018842-93.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
, DJE 13/04/2022.

7.

Desse modo, como a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), a sentença recorrida não comporta reforma.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022